Tribunal: TJPA
Processo: 0804422-63.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804422-63.2021.8.14.0040

APELANTE: SAMUEL IZAC SANTOS CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADA SUSPEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, na qual a defesa suscitou preliminares de nulidade da busca pessoal e domiciliar por ausência de fundada suspeita e violação à inviolabilidade do domicílio, bem como requereu, no mérito, a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal. O recorrente foi abordado após empreender fuga ao avistar a viatura policial, dispensar objetos em via pública e posteriormente ter sido encontrada substância entorpecente em sua residência, totalizando 44,73g de maconha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos agentes policiais observou o requisito da fundada suspeita previsto no art. 244 do CPP; (ii) estabelecer se o ingresso domiciliar sem mandado judicial ocorreu legitimamente diante da situação de flagrante delito; (iii) determinar se os elementos probatórios demonstram a prática do tráfico ilícito de drogas ou apenas a posse para consumo pessoal, bem como verificar eventual incidência da prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tentativa de fuga do acusado e o descarte de objetos em via pública constituem circunstâncias objetivas e concretas aptas a caracterizar fundada suspeita, legitimando a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP.

4.

A apreensão inicial de substâncias entorpecentes em poder do acusado caracteriza situação de flagrante delito e fornece justa causa para o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

5.

O crime de tráfico de drogas exige elementos concretos que demonstrem finalidade mercantil, não sendo suficiente a quantidade de droga apreendida considerada isoladamente.

6.

A apreensão de 44,73g de maconha supera apenas de forma marginal o parâmetro objetivo de 40g fixado pelo STF como presunção relativa de consumo pessoal, circunstância que deve ser analisada em conjunto com os demais elementos do caso concreto.

7.

A ausência de balança de precisão, anotações de comercialização, embalagens destinadas à mercancia e dinheiro fracionado afasta a existência de elementos característicos da traficância profissional.

8.

A dúvida razoável acerca da finalidade da posse da droga impõe a incidência do princípio do favor rei e autoriza a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

9.

Após a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, aplica-se o prazo prescricional especial de dois anos previsto no art. 30 da Lei de Drogas, reconhecendo-se a extinção da punibilidade pelo transcurso do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A tentativa de fuga associada ao descarte de objetos em via pública constitui elemento concreto apto a justificar busca pessoal fundada no art. 244 do CPP.

2.

O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando a busca pessoal anterior produz elementos concretos aptos a demonstrar situação de flagrante delito em crime permanente.

3.

A quantidade de droga apreendida não constitui critério absoluto para caracterização do tráfico, devendo ser analisada conjuntamente com as circunstâncias do caso concreto.

4.
A ausência de elementos indicativos da mercancia ilícita autoriza a desclassificação do delito de tráfico para posse de drogas para consumo pessoal.

5.

Desclassificada a conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, aplica-se o prazo prescricional especial previsto no art. 30 da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 61 e 244; CP, arts. 107, IV, e 110, §1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 30 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 635.659 (Tema 506); STF, RE nº 603.616/RO; STJ, RHC nº 158.580/BA; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 898.833/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 29.04.2026; STJ, AgRg no HC nº 1.004.803/PR, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 03.03.2026; TJPA, Apelação Criminal nº 0800586-60.2023.8.14.0057, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, Terceira Turma de Direito Penal, j. 26.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará (Razões no
Id. 21851150
) em favor de
SAMUEL IZAC SANTOS CAVALCANTE
, em face da r. sentença (
Id. 21851142
) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

A exordial acusatória (
Id. 21851059
) relata que, no dia 14 de maio de 2021, policiais militares em patrulhamento avistaram o réu em uma bicicleta no bairro Betânia. Ao notar a aproximação da guarnição, o acusado teria empreendido fuga, sendo alcançado e submetido à revista pessoal, na qual foram encontrados 04 (quatro) papelotes de maconha. Ato contínuo, os agentes deslocaram-se à residência do réu, onde localizaram, no interior da geladeira e dentro de uma bolsa infantil, mais 06 (seis) papelotes da referida substância, totalizando 44,736g de maconha, conforme atesta o Laudo Toxicológico Definitivo (
Id. 21851064
).

O magistrado de primeiro grau, ao acolher a tese acusatória, fixou a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa (
Id. 21851142
).

Em suas razões recursais (
Id. 21851150
), o apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e domiciliar por ausência de fundada suspeita. No mérito, sustentou a insuficiência de provas quanto à mercancia, requerendo a desclassificação da conduta para o crime de posse para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com a consequente reforma integral da sentença.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (
Id. 21851159
) manifestando-se pelo desprovimento do apelo. Por sua vez, a douta Procuradoria de Justiça Criminal (
Id. 24127797
) manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, acompanhando o pleito desclassificatório para o art. 28 da Lei de Drogas.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, sendo adequado, tempestivo e manejado por parte legítima, razão pela qual dele conheço e passo ao exame das questões suscitadas.

2. DAS PRELIMINARES DE NULIDADE: BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR

A defesa argui a ilicitude das provas obtidas, sustentando, em síntese, que a abordagem policial inicial careceu de "fundada suspeita" e que o ingresso na residência do apelante teria violado a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, ante a ausência de mandado judicial ou prova de consentimento livre. Todavia, após análise acurada do caderno processual, verifico que a atuação dos agentes de segurança pública observou rigorosamente os parâmetros legais e os padrões probatórios exigidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

No tocante à busca pessoal, é cediço que o artigo 244 do Código de Processo Penal autoriza a diligência independentemente de mandado quando houver "fundada suspeita" de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (RHC 158.580/BA) estabeleceu que essa suspeita não pode se basear em meras conjecturas, "tirocínio policial" ou impressões subjetivas de "nervosismo".

Contudo, o caso
sub examine
apresenta elementos fáticos que transcendem a mera intuição. Os depoimentos dos policiais militares (
Ids. 21851134 e 21851135
) são uníssonos e harmônicos ao narrar que o apelante, ao visualizar a viatura em patrulhamento ostensivo, não apenas demonstrou inquietação, mas adotou um
comportamento ativamente evasivo
, empreendendo fuga em sua bicicleta e tentando se desvencilhar de objetos.

Ora, a tentativa de fuga desmotivada, aliada ao descarte de objetos em via pública no momento da aproximação policial, constitui
situação fática objetiva e demonstrável
que autoriza o exercício do poder de polícia. Não se trata de uma "revista exploratória", mas de uma reação imediata e necessária diante de uma conduta que indica, de forma concreta, a probabilidade de ocultação de corpo de delito. Portanto, a busca pessoal encontra-se plenamente justificada pela justa causa emergente do comportamento do réu.

No que tange à inviolabilidade do domicílio (Art. 5º, XI, CF/88), a defesa alega a ausência de autorização e de mandado. Entretanto, a proteção constitucional à casa não é absoluta, cedendo diante da ocorrência de
flagrante delito
.

No presente caso, a busca pessoal prévia — cuja legalidade já foi demonstrada — resultou na apreensão de porções de entorpecentes em poder do apelante. Tal circunstância consolidou, de imediato, o estado de flagrância pelo crime de tráfico de drogas, o qual possui natureza de
crime permanente
, cuja consumação se prolonga no tempo enquanto o agente mantém a droga sob sua guarda.

A apreensão dos primeiros papelotes em via pública forneceu aos agentes a
"justa causa" (fundadas razões)
necessária para concluir que, na residência do indivíduo, haveria maior quantidade de substâncias ilícitas. Segundo o Supremo Tribunal Federal (RE 635.659 e RE 603.616/RO), o ingresso forçado em domicílio é legítimo, mesmo sem mandado, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a ocorrência de crime no interior da casa.

Dessa forma, a diligência residencial não foi aleatória ou baseada em denúncia anônima isolada, mas sim uma continuidade de um flagrante já iniciado em via pública. A apreensão subsequente de mais 06 (seis) papelotes de maconha no interior da residência (
Id. 21851064
) apenas confirmou a suspeita inicial, ratificando a legalidade da medida excepcional.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Corte e do Tribunal da Cidadania que corroboram a rejeição das nulidades:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. RÉU CONHECIDO DA POLÍCIA. TENTATIVA DE FUGA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. (...) A tentativa de fuga do recorrente em local conhecido por tráfico, aliada ao fato de já ser conhecido da polícia, configura fundada suspeita a justificar a busca pessoal, nos termos do art. 244, do CPP e da jurisprudência do STF.
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800586-60.2023.8.14.0057 - Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-02-26). – destaquei.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) 9. Nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, exige-se fundada suspeita para a busca pessoal sem mandado, baseada em elementos objetivos e circunstâncias concretas, sendo suficiente, para caracterizá-la, a fuga repentina ao avistar a guarnição e a dispensa de objeto em via pública.
(STJ - EDcl no AgRg no HC: 898833 SP 2024/0090198-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, T5 - QUINTA TURMA, Julgado em 29/04/2026, DJEN 05/05/2026). – destaquei.

Posto isto, demonstrada a existência de justa causa para a busca pessoal e a ocorrência de flagrante delito para o ingresso domiciliar, inexistindo nulidade na colheita das provas,
rejeito as preliminares arguidas
.

3. DO MÉRITO: DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06

No mérito, a controvérsia central reside na capitulação jurídica da conduta: se o réu agiu com o dolo de traficar ou se a posse destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal. Após detida análise do acervo probatório, verifico que a conclusão condenatória pelo crime de tráfico padece de suporte empírico seguro.

A materialidade é incontroversa, tendo sido apreendidos 44,736g (quarenta e quatro gramas e setecentos e trinta e seis miligramas) de maconha (
Id. 21851064
). Contudo, é imperativo destacar que tal quantidade supera de forma meramente
marginal e ínfima
(apenas 4,7 gramas) o parâmetro objetivo de
40 (quarenta) gramas
estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 635.659 (Tema 506)
.

Conforme a tese fixada pela Corte Suprema, a posse de até 40g de
cannabis sativa
gera uma presunção relativa de consumo pessoal. Embora o réu tenha ultrapassado esse limite, a própria decisão do STF ressalva que a quantidade, por si só, não é critério absoluto e deve ser analisada em conjunto com as circunstâncias do caso. No cenário em tela, a superação mínima do teto pragmático não possui o condão de, isoladamente, transmudar o usuário em traficante, especialmente quando ausentes outros vetores de criminalidade profissional.

As circunstâncias em que a droga foi localizada reforçam a tese de posse para uso. A substância foi encontrada no interior de uma
geladeira
e dentro de uma
bolsa infantil
, locais que sugerem o mero armazenamento doméstico para consumo próprio, destoando por completo da lógica de exposição ou pronto acesso para a mercancia ilícita.

Ademais, impende registrar que a conduta do recorrente não se assemelha à de um traficante profissional, ante a absoluta ausência de petrechos comumente utilizados na mercancia ilícita. Nesse sentido, nota-se que não foram apreendidas balanças de precisão, fundamentais para a pesagem e o fracionamento comercial da substância, tampouco cadernos de contabilidade ou anotações contendo nomes de supostos "clientes" ou registros de dívidas. Outrossim, o cenário fático revela a inexistência de embalagens vazias ou materiais de endolação em larga escala, bem como a falta de dinheiro fracionado em notas miúdas, elemento este que constitui característica marcante da rotina operacional de pontos de venda de entorpecentes.

O Direito Penal não admite condenações baseadas em suposições ou probabilidades. Para o édito condenatório pelo art. 33 da Lei de Drogas, exige-se a certeza plena do dolo de mercancia. Havendo dúvida razoável — como se verifica no presente caso, onde os elementos indicam mais a figura do usuário do que a do traficante — a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça impõe a aplicação do princípio do favor rei:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO DOS AUTOS. (...) 2. Na espécie em julgamento, não constam dos autos elementos mínimos capazes de embasar a condenação por tráfico de drogas, haja vista a pequena quantidade de substância entorpecente apreendida com o acusado, a inexistência de petrechos ligados ao comércio ilícito, bem como a ausência de provas concretas sobre a traficância.
(STJ - AgRg no HC: 1004803 PR 2025/0179474-8, Relator: Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, T6 - SEXTA TURMA, Julgado em 03/03/2026, DJEN 30/04/2026). – destaquei.

Assim, diante da fragilidade do nexo de traficância e da plausibilidade da tese de consumo pessoal, a reforma da sentença para desclassificar a conduta para o tipo previsto no
art. 28 da Lei nº 11.343/2006
é medida de rigor e justiça.

4. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA)

Operada a desclassificação para o crime de posse de entorpecentes para consumo pessoal (
art. 28 da Lei nº 11.343/06
), a análise da subsistência do
jus puniendi
estatal torna-se imperativa e precedente a qualquer outra medida. Isso ocorre porque o instituto da prescrição penal é matéria de
ordem pública
, devendo ser conhecido e declarado de ofício pelo magistrado em qualquer fase do processo, nos termos do
art. 61 do Código de Processo Penal
.

Diferente das regras gerais estabelecidas pelo Código Penal em seu art. 109, a Lei de Drogas previu um regramento de exceção para as condutas tipificadas no art. 28. O
art. 30 da Lei nº 11.343/2006
estabelece um prazo prescricional de apenas
02 (dois) anos
para a imposição e execução das penas. Tal dispositivo visa conferir celeridade ao processamento de infrações de menor potencial ofensivo, limitando temporalmente o poder repressivo do Estado sobre o usuário.

No caso concreto, estamos diante da chamada
prescrição superveniente
(ou intercorrente). Esta espécie de prescrição ocorre após a prolação da sentença condenatória, regulando-se pela pena aplicada em concreto (nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal), mas que, no caso da desclassificação para o uso, subsume-se ao prazo fixo legal de 2 anos.

Ao compulsar os autos, observa-se que o último marco interruptivo da prescrição foi a publicação da r. sentença penal condenatória, ocorrida em
13/04/2023
(
Id. 21851142
). Desde então, o prazo prescricional voltou a correr por inteiro.

Considerando o lapso temporal entre a sentença (
13/04/2023
) e a presente data de julgamento (
26/05/2026
), constata-se o decurso de
03 anos, 01 mês e 13 dias
.

Portanto, impõe-se a declaração da
extinção da punibilidade
do apelante, com fulcro no
art. 107, inciso IV, do Código Penal
, restando eliminados todos os efeitos penais e secundários da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

1.

Rejeitar
as preliminares de nulidade da busca pessoal e domiciliar;

2.

No mérito,
reformar
a r. sentença recorrida para
desclassificar
a conduta imputada a
SAMUEL IZAC SANTOS CAVALCANTE
do art. 33,
caput
, para o crime de posse para consumo pessoal, previsto no
art. 28 da Lei nº 11.343/2006
;

3.

De ofício, com fulcro no art. 30 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 107, inciso IV, do Código Penal,
declarar a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
do apelante, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora

Relatora

Belém, 19/06/2026